Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710109-74.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por José Antônio Fernandes de Oliveira contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra o Distrito Federal, denegou a segurança (ID no 34851422). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. A exigibilidade foi suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida anteriormente (ID no 34851153). 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Publicado no PJe: 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Registre-se que os contracheques anexados (ID no 34851135 - 34851140) informam que o apelante aufere rendimentos no valor bruto maiores de R$ 10.000,00, muito superior ao teto de R$ 5.000,00 de renda bruta adotada por esta 8a Turma Cível, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO